Tribunal: TJMT
Processo: 1001343-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001343-44.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - CNPJ: 07.721.579/0005-54 (AGRAVADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - CNPJ: 07.721.579/0002-01 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

EMENTA:

AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO
MONOCRÁTICA
– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – TEMA N.o 1.076, DO STJ – IMPOSSOBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM A SISTEMÁTICA DO ARTIGO 85, §3o, I, DO CPC
– NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. Conforme preceitua o art. 85, §5o do Código de Processo Civil, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados.

3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, negou provimento ao mencionado apelo, nos seguintes termos (ID. 165372686):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” n.o 1001343-44.2019.8.11.0041, ajuizada por
DIPALMA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
, julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos (ID. 153233598):

“
Vistos.

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela de urgência, que Dipalma Comércio Distribuição e Logística de Produtos Alimentícios LTDA move em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Alega a autora que atua no ramo atacadista e que a apuração do ICMS devido é feita de acordo com o estabelecido na Lei n. 9.855/2012 e que no ano de 2014, foi submetida ao regime administrativo cautelar, por suposta existência de débitos pendentes em sua conta corrente fiscal.

Sustenta que o regime de recolhimento de ICMS por estimativa, estabelecido pela Lei n. 9.855/2012, é incompatível com o regime administrativo cautelar, pois em ambos os regimes o recolhimento do ICMS é feito antecipadamente e de forma pré-fixada.

Ao final, afirmando a presença dos requisitos legais, pugnou pela concessão de tutela de urgência, para determinar o sobrestamento da exigibilidade dos TADs nos. 1103273-0, 1103748-9, 1103892-5, 1103962-0, 1104121-3 e 1104418-4, até o julgamento definitivo de mérito destes Autos.

No mérito, pugnou pela confirmação da medida in limine litis, “a fim de julgar totalmente procedente a presente ação, cancelando os lançamentos, para que não haja o indesejável e indevido pagamento em duplicidade do ICMS.

A inicial foi instruída com documentos.

Os autos vieram redistribuídos a este Juízo, em face de decisão reconhecendo a conexão com supedâneo na teoria materialista (ID 38544906).

A parte requerida ofertou contestação (ID n. 51444576), a qual foi impugnada pela parte autora (ID n. 93631146).

Os autos vieram redistribuídos a este Juízo.

É a síntese do necessário. Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento de mérito no estado em que se encontra, posto tratar- se matéria unicamente de direito e não há necessidade de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

In casu, pretende a parte autora a suspensão da exigibilidade dos TADs citados na inicial, lavrados por omissão no Sistema de Conta Corrente Fiscal, no período de apuração de 2014, no valor de R$ R$ 318.520,56 (trezentos e dezoito mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos), consubstanciado no argumento da cobrança dúplice do ICMS, já que a parte autora já teria pago o imposto, de acordo com a Lei n.o 9.855/2012.

Pois bem. Sem delongas, dessume-se, da análise da documentação acostada a inicial, que as notas fiscais integram a base de cálculo do período do ano de 2014 e foram devidamente pagas no período em que os TADs foram lavrados em desfavor da empresa.

Ademais, no período em que os TADs foram lavrados em desfavor da empresa, a mesma se submetia ao regime de estimativa segmentada, previsto na Lei n.o 9855/2012, o qual prevê que, na emissão da nota fiscal nas operações interestaduais, o imposto correspondente integra automaticamente o montante a ser pago.

Comprova-se a incidência da Lei n.o 9855/2012 quando da análise do Decreto 2433/2014, então vigente à época da lavratura dos TADs, o qual estendeu os efeitos da Portaria 2433/2014 até o dia 31/12/2014, erigindo-se, assim, a situação em que o ICMS também é recolhido de forma estimada e antecipada, inclusive, com valor prefixado pelo próprio fisco, sobre as aquisições mensais. Destarte, como o requerente já havia efetuado o pagamento relativo às supostas TADs, exigi-lo, novamente, consubstanciaria o "bis in idem" tributário e eventual violação ao princípio da vedação do confisco.

Vejamos os artigos correspondentes da citada Lei,
in verbis
:

Art. 1o Nas aquisições interestaduais de mercadorias para revenda efetuadas por contribuinte do setor atacadista de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados em geral, enquadrados nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 4639-7/001, 4646-0/01, 4646-0/02 e 4691-5/00, 4633-8/01, 4649-4/08, 4686-9/02,
a base de cálculo do ICMS devido nas operações subsequentes a ocorrerem fica reduzida de forma que a carga tributária final corresponda a 8,10% (oito inteiros e dez centésimos por cento) do valor total da Nota Fiscal que acobertar a respectiva aquisição
.

Art. 2o .

(...)

§ 3o A redução de que trata o caput somente poderá ser usufruída pelo contribuinte enquadrado que mantiver escrituração fiscal digital nos termos do Sistema Público Digital - SPED e estiver regular perante a Secretaria de Estado de Fazenda.

(...)

Art. 4o Para fins de obtenção da carga tributária final estabelecida no caput, o imposto devido nas operações subsequentes será calculado mediante a observância dos seguintes procedimentos:

I - ao valor total da Nota Fiscal que acobertar a aquisição interestadual será acrescido o valor da margem de lucro correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do total;

II - o imposto corresponderá ao valor que resultar da aplicação do percentual de 6% (seis inteiros por cento) sobre o montante apurado na forma do inciso anterior.

Art. 5o Observado o § 2o do Art. 2o, os contribuintes enquadrados deverão recolher, descontado do valor do ICMS, a título do Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial - FUNDEIC, o correspondente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos percentuais) do valor de ICMS mensal apurado sobre as operações de mercadorias, objeto do Art. 1o desta lei.

Destarte, notadamente em face da aplicabilidade inequívoca da Lei n. 9.855/2012
(reconhecido pelo próprio fisco estadual no julgamento do recurso administrativo com a respectiva redução e consequente aplicação da alíquota de 0,3% disposto no §2o do artigo 2o da indigitada lei
), pelo efetivo adimplemento demonstrado nos documentos acostados a exordial, fica claro que houve a cobrança em duplicidade, o que é indiscutivelmente vedado, pois caracteriza o
bis in idem
.

Por derradeiro, não pode a Fazenda Pública Estadual aplicar parte da lei e afirmar a inaplicabilidade no que tange ao remanescente desta, sob pena de incidir no "venire contra factum proprium".

Ex positis
, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial, para reconhecer a ilegalidade da cobrança lançada nos TADs. 1103273-0, 1103748-9, 1103892-5, 1103962-0, 1104121-3 e 1104418-4 , oportunidade que determino a suspensão da exigibilidade dos mesmos, vez que já quitados, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Por outro lado,
CONDENO
a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o, I, do CPC.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

Transitada em julgado, procedidas às anotações e baixas necessárias,
ARQUIVEM-SE
os autos.

No caso de interposição de recurso,
INTIME-SE
a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Várzea Grande – MT, data da assinatura eletrônica.

ADALBERTO BIAZOTTO JUNIOR

Juiz de Direito Substituto em Colaboração.

PORTARIA TJMT/PRES N. 825/2022”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a condenação ao pagamento da verba honorária, aplicada na sentença objurgada, é excessiva, ao argumento de que deveria ser fixada por apreciação equitativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reduzido o valor dos honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, requerendo a majoração da referida verba, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC (ID. 153233600).

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” n.o 1001343-44.2019.8.11.0041, ajuizada por DIPALMA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, julgou procedente a pretensão inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação de origem foi ajuizada visando à anulação de débitos fiscais, oriundos dos termos de apreensão e depósito n.o1103273-0, 1103748-9, 1103892-5, 1103962-0, 1104121-3 e 1104418-4.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
reconheceu a ilegalidade dos supraditos TAD’s, determinou a suspensão de sua exigibilidade e condenou a parte apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao percentual dos honorários advocatícios, que, segundo alega a parte apelante, devem ser fixados por equidade.

Como cediço, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil,
“in verbis”:

“§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a matéria relativa á fixação da verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na
lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nesse sentido, colaciono entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ação de COBRANÇA DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como este TJMT, tem entendimento consolidado que os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8o do art. 85 do CPC.

(N.U 1032398-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 85, § 3o, II, do CPC - QUESTÃO AFETADA PELA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1.076 – RECURSO PROVIDO.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Recurso Provido.

(N.U 0004669-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)”

Nessa quadra, a aplicação dos honorários por equidade é medida subsidiária para os casos em que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”.

Constata-se, portanto, que, para o arbitramento dos honorários advocatícios, primeiro deve ser observado o percentual constante do artigo 85, do CPC, no montante previsto nos incisos I e II, acima transcritos, aliado ao §5o, do mesmo dispositivo legal, que, assim, dispõe: “Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

Logo, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, no tocante ao tema n.o 1.076, a porcentagem empregada pelo magistrado
a quo
está dentro dos parâmetros legais.

Portanto, a despeito dos argumentos da parte apelante, verifica-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau atendeu os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não há que se falar em modificação, devendo ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.

Outrossim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Sobre o assunto, colaciono julgado deste Sodalício. Confira-se:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2o DO DECRETO ESTADUAL No 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito dO CONTRIBUINTE ao benefício do diferimento do ICMS, QUANDO RESTA COMPROVADO QUE a operação está nos moldes do QUANTO disposto no arT. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto no 1.944/1989, convalidada pelo art. 2o, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.

2. NO CASO, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 1008341-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”

Com essas considerações, tem-se como razoável a majoração dos honorários dantes fixados, em mais 1% (um por cento).

Pelo exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação e, nos termos da fundamentação supra, aumento os honorários dantes fixados, em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de
11% (onze por cento
) sobre o valor atualizado da causa, com as devidas atualizações monetárias.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora”

Aduz a parte agravante, em síntese, que a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento que, a condenação ao pagamento da verba honorária, arbitrada em sentença, é excessiva, pois deveria ser fixada por apreciação equitativa.

Ao final, pugna pela retratação da decisão monocrática agravada
, “
e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática e reformada a r.sentença”.

Contrarrazões apresentadas, por via das quais a parte agravada manifesta pelo não provimento do recurso e requer nova majoração da verba honorária (ID. 167602153).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, negou provimento ao mencionado apelo.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

No caso
sub examen
, a parte agravante assegura ser cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, como fundamentado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar sobre a matéria relativa á fixação da verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na
lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nesse sentido, colaciono entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ação de COBRANÇA DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como este TJMT, tem entendimento consolidado que os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8o do art. 85 do CPC. (N.U 1032398-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 85, § 3o, II, do CPC - QUESTÃO AFETADA PELA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1.076 – RECURSO PROVIDO. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Recurso Provido.

(N.U 0004669-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)”

Constata-se, portanto, que, para o arbitramento dos honorários advocatícios, primeiro deve ser observado o percentual constante do artigo 85, do CPC, no montante previsto nos incisos, acima transcritos, de modo que o valor atribuído atendeu os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não há que se falar em modificação.

Ademais, quanto ao pedido de nova majoração dos honorários advocatícios, tem-se que não é cabível, uma vez que foi anteriormente majorado.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023